Tribunal: TJMT
Processo: 1007277-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007277-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (AGRAVANTE), MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 015.968.581-84 (AGRAVADO), TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO - CPF: 011.441.231-60 (ADVOGADO), ADONIAS PEREIRA BARROS JUNIOR - CPF: 002.426.061-48 (ADVOGADO), GUILHERME CORREIA EVARISTO - CPF: 016.586.011-14 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSCRIÇÃO DO NOME NO SCR -

IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE CRÉDITO PELO CONSUMIDOR – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 43, 2o do CDC E RESOLUÇÃO

5.037, DO CMN – DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DO REFERIDO ÓRGÃO SOB PENA DE IMPOSIÇÃO DE
ASTREINTE
–
ALEGAÇÃO DE MULTA EXCESSIVA – NÃO ACOLHIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO

Conforme entendimento do STJ o Sistema

de Informações de Crédito – SRC (Banco Central), integrante do SISBACEN, é mais do que simples cadastro informativo, haja vista que, sendo lançado naquele o nome do consumidor, a inscrição importa em verdadeira restrição de crédito, por alterar o risco informado da operação, como bem registra a decisão recorrida.

É cediço que a inclusão e ou manutenção do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes deve ser precedida de notificação premonitória, conforme determina o artigo 43, 2o do CDC, sendo referida medida indispensável à consumação da inclusão em cadastro restritivo de crédito.

A Resolução CMN n. 5.037, que disciplina

o funcionamento do sistema, estabelece que as instituições financeiras devem comunicar previamente os seus clientes acerca da remessa de suas operações de crédito ao Banco Central por meio do SCR, situação, que demonstra que o Agravante deixou de adotar referida providencia.

A
astreinte
, no caso, imposta para a exclusão do nome da Agravada do SCR fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia limitada a 30 (trinta) dias, demonstra-se adequada ao caso, já que a multa é fixada para compelir a parte ao cumprimento da determinação judicial, não podendo ser fixada em patamares irrisórios e, ademais, á passível de modificação a qualquer tempo tendo em vista que não faz coisa julgada material.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1007277-96-2025

AGRAVANTE:
LUZACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADA:
MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo interposto por Luzacredi, S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que na Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência,
Astreinte
e Danos Morais ajuizada pela Agravada deferiu
pedido de tutela provisória de urgência, determinando à ré que proceda a exclusão do apontamento desabonador em nome da Autora junto ao SCR-SISBACEN, no campo “vencido e prejuízo”, sob pena de multa diária que fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias
.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que o Juízo
a quo
deferiu pedido de tutela antecipada em favor da Agravada, determinando que seja feito a exclusão de seu nome do SCR, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao prazo de trinta dias, no entanto, não se fazem presentes os requisitos legais para deferimento da medida de urgência.

Assinala que o SCR trata-se apenas de um instrumento de gestão de crédito e que o sistema ajuda na atuação responsável das instituições financeiras, contribuindo para a quantificação dos riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes de modo que deve prevalecer o entendimento de que o SCR não se equipara aos cadastros de restrição ao crédito.

Sustenta que o SCR, diferentemente dos órgãos como SPC, SERASA, CADIN, não há o registro de cadastros desabonadores, mas sim das operações bancárias existentes ao final de cada mês, argumentando ainda que na hipótese, não há prejuízo à parte Agravada em razão de ato imputável ao Agravante diante da ausência do caráter desabonador do registro de débitos junto ao SCR, além disso, a manutenção do histórico das operações de crédito nessa base de dados não pode ser modificada, por se tratar de uma linha temporal da rotina de crédito que o autor possui, é uma fonte de informação positiva, pois, comprova a capacidade de pagamento e a pontualidade do cliente.

Assevera que apesar do entendimento do Magistrado
a quo
, a decisão judicial que impõe multa não preclui, não fazendo, tampouco, coisa julgada, ou seja, pode ser discutida a qualquer tempo e grau de jurisdição, uma vez que a multa cominatória não integra a condenação, tendo natureza de instrumento processual de coerção, podendo ser revista a qualquer tempo, de ofício, pelo Juiz, sempre que as circunstâncias assim o exigirem.

Afirma que multa fixada nas decisões que impõem uma obrigação de fazer ou não fazer não pode servir para indenizar, compensar ou sancionar os indivíduos envolvidos na lide, mas sim para fazer com que seja cumprida a decisão judicial e além disso, no caso, a multa revela-se excessiva.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Nas contrarrazões a Agravada sustenta que a Agravante não carreou aos Autos qualquer elemento convincente para modificação da decisão Agravada, afirmando que a manutenção da
astreinte
é medida que se impõe para cumprimento da ordem judicial. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso em análise, constata-se que o Agravante se insurge com relação ao deferimento de tutela de urgência em favor da Agravada em que o Juízo
a quo
determinou que seja excluído seu nome do registro SCR, impondo
astreintes
de R$ 500,00 (quinhentos reais) o dia multa, limitado ao prazo de 30 dias.

Inicialmente, anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No presente caso, constata-se que a Agravada ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Extrapatrimonial na qual, afirma que ao tentar obter crédito este foi negado, tendo em vista a existência de anotações registradas no sistema de análise de crédito do Banco Central SCR – SISBACEN relacionada ao seu nome, sem que tenha ocorrido a sua notificação prévia.

Cumpre anotar, que da análise do processo de origem verifica-se que o Juízo determinou a inversão do ônus da prova, cabendo à Instituição Financeira, portanto, a comprovação da origem do débito bem
como o inadimplemento da Agravada que motivou a anotação questionada, situação que demandará dilação probatória.

No mais, constata-se que a Agravada teve seu nome incluído no sistema SCR-SISBACEN, cuja restrição lhe impede a obtenção de crédito, tendo a mesma sustentado que não foi sequer notificada previamente da referida inscrição acerca da abertura do registro em seu nome.

É cediço que a inclusão e ou manutenção do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes deve ser precedida de notificação premonitória, conforme determina o artigo 43, 2o do CDC, sendo referida medida indispensável à consumação da inclusão em cadastro restritivo de crédito.

Referida medida tem como objetivo participar ao consumidor da abertura do cadastro, permitindo-lhe obstar a sua consumação ou retificar os dados que serão lançados em seu desfavor,
ainda que a inscrição decorra de exercício regular de direito,
podendo-se dizer que há falha pela eventual ausência de prévia comunicação.

Ademais, a Resolução CMN n. 5.037, que disciplina o funcionamento do sistema, estabelece que as instituições financeiras devem comunicar previamente os seus clientes acerca da remessa de suas operações de crédito ao Banco Central por meio do SCR, situação, que demonstra que o Agravante deixou de adotar referida providencia.

Neste contexto, que pelo que se verifica o Agravante efetivou anotação em nome da Agravada que segundo registram os Autos, não era de seu conhecimento e tem lhe obstado de obter crédito na praça, sendo, portanto, evidente seu prejuízo.

Embora o Agravante tenha afirmado que a inclusão/manutenção

no sistema SCR não se trata de cadastro negativo, porém, obsta a obtenção de crédito pelo consumidor causando-lhe prejuízos.

Assim, apesar dos argumentos elencados pelo Agravante pelo menos a princípio, não se verifica a razoabilidade para manutenção do referido cadastro, mormente, tendo em vista que causa prejuízos ao consumidor resultante da mencionada anotação.

Vale ressaltar, inclusive, que no pertinente a anotações no SCR é um instrumento de registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país, cuja finalidade primordial é o de reforçar os mecanismos de supervisão bancária por meio de informações com a escala e precisão adequadas. Subsidiariamente, optou-se em compartilhar as informações com o Sistema Financeiro Nacional, uma vez que
auxilia a tomada de decisão de concessão de crédito.

Conforme
precedente do STJ,
o Sistema de Informações de Crédito – SRC (Banco Central), integrante do SISBACEN, é mais do que simples cadastro informativo, haja vista que, sendo lançado naquele o nome do consumidor, a inscrição importa em verdadeira restrição de crédito, por alterar o risco informado da operação, como bem registra a decisão recorrid
a.

À vista disso,
não resta dúvida quanto
a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar objurgada em favor da Recorrida de forma que é caso de manter referida decisão proferida pelo Juízo
a quo
,
máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual,
valendo ressaltar que no caso, como já mencionado, houve inversão do ônus da prova, cabendo a Instituição Financeira comprovar regularidade da referida inclusão.

Ademais, não há também, falar em prejuízos para o Agravante, uma vez que na hipótese de vencer a demanda, poderá a qualquer momento providenciar novamente a inclusão do nome da Agravada nos órgãos de restrição ao crédito.

Outrossim, com relação a multa fixada
para cumprimento da obrigação anoto que esta deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender a ordem para evitar a sanção e o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado, mas não deve representar fonte de enriquecimento para a outra parte, pois, não possui natureza ressarcitória nem sancionadora.

No caso, verifica-se que a multa foi arbitrada em valor e prazo determinados, ou seja, em 500,00 (quinhentos reais) ao dia, limitada a 30 (trinta) dias e com a finalidade de coagir a parte a adimplir, adequadamente, a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão jurisdicional.

Vale lembrar que o valor das
astreintes
deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e pode, a qualquer tempo, inclusive, após o trânsito em julgado, sem que haja violação a coisa julgada, ser redimensionado, desde que se constate o descompasso entre a multa diária e a obrigação principal.

Diante desse quadro, não há nos autos dado algum que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

Com efeito, é adequada a aplicação de multa por descumprimento da obrigação, não havendo razões para alteração da decisão recorrida neste momento processual, mesmo porque conforme bem pontuado pelo Agravante a
astreinte
pode ser modificada, uma vez que não produz coisa julgada material.

Portanto, ao menos nesta análise recursal não se verifica a plausibilidade do direito sustentado pelo Recorrente ou a possibilidade de a decisão causar prejuízo à parte ou ao resultado útil do processo razão pela qual,

nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025